Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, bem como, na falta de pronunciamento sobre tese firmada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou diante de qualquer das hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC, situações que não se configuram quando não são acolhidas as razões defendidas pelas partes, não se imprime aos elementos apresentados a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos apresentados, precedentes invocados e dispositivos legais que as partes consideram favoráveis à sua pretensão.
2. A remissão aos argumentos expendidos na Decisão que apreciou o pedido liminar e a transcrição de trechos do parecer ministerial não caracteriza deficiência na motivação do Julgado. Segundo já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade do acórdão que se utiliza de fundamentação per relationem. (nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 595.004/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018; AgInt no AREsp 1.779.343/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 12/4/2021, DJe 15/4/2021)
3. A necessária distinção entre precedentes invocados e o caso concreto de que cuida o artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, refere-se apenas a precedentes vinculantes, o que não é o caso. (Precedentes da Casa)
4. Inconformismo contra o resultado do julgamento deverá ser materializado através da via adequada.
3. Embargos de Declaração improvidos.